Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RÉU. CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. DEFESA. TESES. CONCENTRAÇÃO (CPC, ART. 336). AVIAMENTO DE NOVA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PRIMEVA E RECEBIMENTO DA PEÇA DERRADEIRA. INVIABILIDADE. DOCUMENTOS ANEXADOS À PEÇA CONTESTATÓRIA NÃO CONHECIDA. DESENTRANHAMENTO. DETERMINAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS A QUALQUER TEMPO (CPC, ART. 435). POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De conformidade com o disposto no artigo 336 do estatuto processual, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, descerrando que, uma vez apresentada, não pode a parte aviar nova peça de defesa, pois aperfeiçoada a preclusão consumativa no momento em que consumou seu direito à formulação da peça defensiva, à medida em que o processo realiza-se por meio de uma sequência ordenada de atos, distribuídos em fases que se desenvolvem com o objetivo de alcançar um provimento final, não se permitindo, assim, seu retrocesso ao arbítrio da parte, que intenta o retorno a fase pretérita para atender a seus interesses, o que, se possível, comprometeria a celeridade, eficiência, tecnicidade e segurança da prestação jurisdicional
2. A veiculação de defesa sob as premissas nela formuladas consuma o exercitamento do direito de defesa e ao contraditório, porquanto deve concentrar todas as teses defensivas, tornando inviável que, apresentada peça contestatória e determinada manifestação em réplica pelo autor, a parte inove mediante o aviamento de nova defesa, postulando a desconsideração da contestação primeiramente formulada e firmada por causídico que regularmente havia constituído.
3. Em consonância com o previsto nos artigos 435 do regramento processual, afigura-se lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, desde que seja garantido à outra parte o contraditório, donde deflui que, conquanto patente a inviabilidade de conhecimento da peça contestatória à qual foram anexados documentos, porquanto operada a preclusão consumativa para formulação de defesa, essa circunstância não implica, por si só, a necessidade de desentranhamento do acervo documental coligido, consoante a exata dicção da regra processual mencionada.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.